Tribunal: TJSP
Processo: 1053735-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora em decorrência de oscilações de energia, algumas causadas, inclusive, por descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora em decorrência de oscilações de energia, algumas causadas, inclusive, por descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.